Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724262-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO FRUTUOSO DE ARAUJO AGRAVADO: SINEDALVA FERREIRA DA SILVA SENA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JUSCELINO FRUTUOSO DE ARAUJO (exequente), contra decisão proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença (Processo n. 0711287-62.2019.8.07.0007), movido em desfavor de SINEDALVA FERREIRA DA SILVA SENA (executado), que indeferiu o pedido de penhora parcial, no percentual de 10% do salário da executada (ID 129617953 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37551485), o agravante sustenta que a interpretação do artigo 833, caput, inciso IV e § 2a, do Código de Processo Civil, realizada pelo juízo a quo é divergente da que é adotada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alega que o STJ já sedimentou o entendimento que a relativização da penhora salarial tem cabimento quando o débito não tem origem alimentar, ou seja, qualquer dívida pode ser adimplida mediante a penhora salarial. Colaciona jurisprudência que corrobora a sua tese. Defende que a hipossuficiência da agravada diz respeito somente às despesas relativas ao ônus da sucumbência e às custas judiciais, não abrangendo o valor da condenação. Destaca que, nos arestos colacionados ao recurso, não se exige a necessidade de ganhos acima de 5 salários-mínimos para possibilitar o deferimento da penhora salarial, mas somente a preservação do mínimo existencial. Alega que não foi realizada a análise da afetação do mínimo existencial da agravada. Argumenta que o Judiciário deve zelar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido e que a penhora da verba salarial da agravada não terá o condão de prejudicar a sua subsistência. Aduz que se trata da última forma de ver o montante devido compensado, ante as inúmeras tentativas frustradas de alcançar os bens do devedor. Ao final, requer, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a penhora de 10% dos rendimentos da agravada ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para que a agravada comprove seus gastos e possa ser definido o mínimo existencial, proferindo-se nova decisão acerca da penhora salarial. Preparo comprovado (ID 37551491). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A controvérsia recursal está relacionada à possibilidade de penhora da remuneração da agravada para a satisfação do débito oriundo de inadimplemento de contrato de aluguel de imóvel de propriedade do agravante. Inicialmente, esclareço que os IDs citados se referem aos autos de origem. De fato, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça não atribui mais o caráter absoluto à impenhorabilidade de salários. Deveras, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, prever a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a mitigação da aludida regra nos casos em que a prova dos autos indicar que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. G.n.) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse mesmo sentido, decidiu esta E. Turma, inclusive em precedente de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1327258, 07485476320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”, o que não ficou comprovado no caso em apreço. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1329772, 07244477820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021) Contudo, no caso concreto, a agravada conta com 63 anos de idade (ID 65019742), é pensionista do INSS em razão de ser deficiente (IDs 69934793 e 69934792) e sua pensão perfaz o valor de R$1.212,00 (ID 127826392), referente ao salário-mínimo vigente no ano de 2022. Diante de tal cenário, na análise preliminar que o momento oportuniza e à míngua de outros elementos, mostra-se temerária a penhora de percentual do salário da agravada antes de realizado o contraditório, pois há indícios de que a medida impedirá o pagamento de despesas regulares destinadas à garantia da sua subsistência, uma vez que o valor percebido, relativo a um salário-mínimo, por seu próprio nome, é suficiente para lhe prover, em tese, o mínimo existencial. Apesar de se considerar o esforço do agravante em buscar a satisfação de seu crédito, tendo diligenciado diversas tentativas para encontrar bens passíveis de penhora, tais como pesquisa nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG (IDs 85627480, 104263244 e 98795916), ERIDF (ID 89245642), CNIB (ID 93458862) e SISBAJUD (IDs 117116779 e 127172714), além de inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes SERASA (ID 82791257), não se pode olvidar que, no processo executivo, a interpretação da legislação processual civil deve harmonizar o objetivo de satisfação do crédito com a forma menos onerosa para o devedor. Além disso, a última planilha atualizada do débito juntada aos autos, em junho de 2022, conta que o valor devido ultrapassa a quantia de R$74.000,00 (ID 127826394). Caso o montante não sofresse a incidência de juros e atualização monetária e fosse realizada a penhora, no percentual de 10%, do valor do benefício da agravada, correspondente a aproximadamente R$121,00 mensais, seriam necessários mais de cinquenta anos para a quitação da dívida, tempo que ultrapassa a própria expectativa de vida da agravada. Considerando a atualização monetária e a incidência de juros, verifica-se que o percentual pleiteado para a penhora torna a dívida impagável, pois não é suficiente nem mesmo para suprir o valor dos encargos moratórios. Neste cenário, deve-se aguardar o contraditório, por parte da agravada, para que esclareça sua situação econômica, comprovando suas despesas e, inclusive, indicando eventual renda que componha os proventos de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, D.F., 25 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator